Tribunal: TJMT
Processo: 0008931-83.2012.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008931-83.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ELIO RASIA - CPF: 476.180.789-04 (EMBARGANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), VANIA ZANON - CPF: 850.966.871-04 (EMBARGANTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VALMOR ZANON - CPF: 926.294.581-72 (EMBARGANTE), REFORMADORA DE VEICULOS RONDONOPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 09.411.238/0001-84 (EMBARGANTE), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDAD DAS SANÇÕES APLICADAS - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração que evidenciem a patente intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado, pois apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a sua acolhida.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que suscinto e contrário à pretensão da parte recorrente.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo foram interpostos por
ELIO RASIA

(id. 154207153) contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido para absolver
Adilton Domingos Sachetti
e condenar o ora Embargante e os demais Requeridos na origem (
Vânia Zanon e Valmor Zanon
) pela prática de improbidade administrativa.

No caso, a sentença aplicou ao Embargante as seguintes sanções:

- suspensão dos direito políticos por 07 (sete) anos;

- proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

- multa civil referente ao valor total correspondente aos 04 (quatro) lotes, conforme laudos de fls. 253/264 (id. 65068547 - pp. 01/06 e id. 65068548 - pp. 01/05).

- perda da função pública, caso ainda haja algum vínculo com a Administração Pública.

Sustenta o Embargante que este Sodalício, ao julgar o seu Apelo, foi omisso por não haver enfrentado suficientemente todos os argumentos suscitados, em especial o pleito de redução das penas aplicadas e revogação/minoração da multa civil estipulada, pois em razão da ausência de prejuízo financeiro ao erário, as penas se revelaram desproporcionais.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos, ao argumento de que os Aclaratórios não se prestam para a simples rediscussão da matéria já apreciada pela Câmara julgadora (id. 161499678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo interpostos por
ELIO RASIA
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, absolvendo
Adilton Domingos Sachetti
e condenando o ora Embargante e os demais Requeridos na origem (
Vânia Zanon e Valmor Zanon
) pela prática de improbidade administrativa.

A imputação na origem se deu em decorrência da prática de ato improbo, consistente em fraudar a alienação de 04 (quatro) lotes públicos do Distrito Industrial, no Município de Rondonópolis/MT.

O Acórdão de Apelação restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR - MÉRITO - APLICAÇÃO DA LEI No 14.320/2021 - DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE - DANO AO ERÁRIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Recursos desprovidos”.
(id. 159670168).

No caso versando, o Embargante sustenta omissão no julgado ao argumento de que o Acórdão deste Tribunal não teria enfrentado suficientemente todos os argumentos suscitados, em especial o pleito de redução das penas aplicadas e revogação/minoração da multa civil estipulada.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal lançada no id. 159670168.

Apesar do Embargante suscitar em sede de Aclaratórios que na hipótese dos autos não houve prejuízo ao erário, registre-se que o Acórdão concluiu pela comprovação do dano (tal como se observa da própria ementa transcrita em linhas anteriores); pelo dolo específico do ora Embargante (Secretário Municipal na época dos fatos) e que houve favorecimento para a aquisição de lotes a seus familiares, bem como (ainda que de forma suscinta), a adequação da sanção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o que se denota do teor do Acordão. Confira-se:

“
Restou devidamente demonstrado que os ora Apelantes, se valendo da facilidade encontrada por terem relações familiares íntimas ligados ao então Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis, causaram danos ao erário
.

(...)
Projeto apresentado pela empresa Reformadora de Veículos Rondonópolis Ltda. - ME, omitiu que fazia parte do quadro societário da empresa e que a proprietária era nora do servidor

(...) evidenciado dos documentos prestados que
a empresa apresentou informações falsas sobre seu contrato social
. Importante mencionar que
a sede empresarial da pessoa jurídica se refere a um lote de propriedade de Elio Rasia
. (...)
foi constituída apenas 04 (quatro) meses antes da aquisição favorecida dos lotes públicos, fato que, aliado ao conjunto probatório, assegura o reconhecimento da clara premeditação dos Apelantes para fraudar a compra dos lotes
.

Portanto, restou devidamente
demonstrado que os Apelantes agiam de forma dolosa, deixando a impressão às partes negociantes, que o negócio era legítimo
.

Logo, restando
demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos Apelantes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário
e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

(...)

No que se refere
a penalidade, observo que foi fixada com prestígio os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(...)

Com efeito,
não se revela adequada a alteração da penalidade, tendo presente que ‘a ação de improbidade se destina fundamentalmente a aplicar as sanções de caráter punitivo (...) que têm a força pedagógica e intimidadora de inibir a reiteração da conduta ilícita’
(Ministro Teori Albino Zavascki, em voto-vista no REsp 664.440/MG, DJU 6/4/2006)”
(id. 159670168) (g.n.).

Outrossim, para a conclusão da proporcionalidade e razoabilidade o Acórdão serviu-se de precedentes jurisprudenciais no sentido de que
“as penas devem ser fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência”

e foram aplicadas
“observado a gravidade do ato praticado e a extensão do dano causado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa, a manutenção das mesmas é medida impositiva”
.

Diante desse quadro, tenho que, no caso, não há falar-se que tenha sido imposta sanção desproporcional para a conduta comprovada do Apelante.

Impende salientar que, apesar de ter sido o art. 11, I da Lei n.o 8.492/92 revogado pela Lei n.o 14.230/21, subsiste a condenação pelo seu art. 10, I e XII, enquanto o art. 12 da mesma Lei prevê as sanções que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente para as hipótese do art. 10, sendo elas: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,
perda da função pública, suspensão dos direito políticos até 12 anos
; pagamento de
multa civil equivalente ao valor do dano
e
proibição de contratar com o poder publico ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo não superior a 12 anos
.

No caso, a decisão de primeiro grau bem equacionou, diante da gravidade dos fatos apurados e comprovados nos autos, sancionando o ora Embargante às penas de: suspensão dos direito políticos por
07 (sete) anos
; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de
05 (cinco) anos
; bem como a multa civil referente ao valor total correspondente aos 04 (quatro) lotes, conforme laudos de fls. 253/264 (id. 65068547 - pp. 01/06 e id. 65068548 - pp. 01/05), os quais somam a quantia de R$ 30.003,60 (trinta mil, a três reais e sessenta centavos), bem como a perda da função pública, em caso de eventual vínculo ativo com a Administração Pública.

Registre-se, outrossim, que o julgador não se obriga a analisar ponto a ponto todos os argumentos suscitados, em especial quando já tenha encontrado fundamento suficiente para respaldar a sua decisão e, no caso, não haveria razão para que se manifestasse expressamente sobre a diminuição das penas, pois concluiu pela proporcionalidade/razoabilidade da reprimenda imposta na origem.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que suscinto, contrário a pretensão do recorrente, não estando obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DANOS AMBIENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA
. (...) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (...)
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017. VII - Cumpre ressaltar que
os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. VIII - Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.046.589/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) (g.n.)

Ao negar provimento ao Apelo, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão do ora Embargante, fato que por si só não autoriza o manejo dos Aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, quando resta patente, nas razões ora expendidas, que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria, com vistas à tentativa de fazer prevalecer tese que lhe seja favorável.

Para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023